Tribunal: STF
Processo: HC 230409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E PERSEGUIÇÃO. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NA PESSOA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.  PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.7.2023, por Agtta Christie Nunes Vasconcelos, advogada, em benefício de José Edirani dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.7.2023, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 815.292/SE.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente condenado, em 14.10.2022, pela prática de “dois crimes de difamação e de quatro crimes de calúnia praticados em concurso formal, contra os querelantes SILVANY YANINA MAMLAK e CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE, e um crime de perseguição praticado contra SILVANY YANINA MAMLAK, todos praticados mediante uso de em rede social em 14/05/2021” (fl. 7, e-doc. 9), à pena de quinze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de trinta 
dias-multa e de indenização por dano moral no valor de vinte mil reais para cada uma das vítimas. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com imposição da medida cautelar prevista no 
inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal, consistente na proibição de publicar em redes sociais, sob pena de prisão (e-doc. 9).



    Em 23.11.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento da medida cautelar imposta na sentença (e-doc. 7). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 202300910388 no Tribunal de Justiça de Sergipe e requereu a revogação do decreto da prisão cautelar. Em 29.3.2023, a Turma Recursal, por unanimidade, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE IMINÊNCIA PRISÃO POR FORÇA DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. FORAGIDO. DEFERIMENTO DA LIMINAR EM SEDE DE HC ENSEJA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES. MÍNGUA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NESTE INSTANTE. ORDEM DENEGADA” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 815.292/SE no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão preventiva. Em 13.7.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, denegou a ordem da impetração e manteve a prisão cautelar (fl. 2, e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que “entendeu a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe que os crimes imputados ao paciente eram de menor potencial ofensivo e por isso tiveram a tramitação sob o rito sumaríssimo, o que por si só já afastaria a possibilidade de decreto de prisão preventiva suportado pelo paciente” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Alega que “o processo em que houve a decretação encontra-se julgado e tratou da apuração de crime contra honra, condutas de menor potencial ofensivo, onde foi imposta a pena de 15 (QUINZE) ANOS EM REGIME INICIAL FECHADO, embora as penas comináveis para os delitos descritos no art.138 e 139 do CP sejam da espécie de detenção, que apenas admite o regime semiaberto. Além de existir condenação pelo delito descrito no art.147-A do CP, embora somente se processe mediante representação, tendo decaído qualquer possibilidade de condenação em relação ao mesmo, conforme art. 107, inciso IV do CP. A justificativa para decretação da prisão preventiva foi o SUPOSTO descumprimento de medida cautelar da qual o paciente não foi intimado. Ou seja, impôs-se a ordem prisional por descumprimento de uma ordem de que o paciente sequer foi pessoalmente intimado a obedecer” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “em que pese seja dispensável a intimação pessoal da sentença condenatória quando existe advogado constituído, a imposição de medida cautelar TEM QUE SER COMUNICADA DE MANEIRA INEQUÍVOCA AO SENTENCIADO, em respeito ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, bem como ao Devido Processo Legal. Afinal, como se entende que o paciente descumpriu uma medida que sequer foi comunicado na sua imposição” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, requer seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus para:



    Reconhecer a IMINÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL à liberdade do senhor JOSÉ EDIRANI DOS SANTOS, revogando a ordem de prisão expedida em seu desfavor, para determinar a expedição de contramandado de prisão; – Antecipar dos efeitos da tutela com a concessão da LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, determinado a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO para afastar a ameaça de recolhimento ao paciente, bem como a abstenção de cumprimento de medidas de constrição não previstas em lei.



    A intimação da Advogada Impetrante para SUSTENTAR ORALMENTE as razões do Writ, perante esta Egrégia Corte Superior. 



    Termos em que pede e aguarda deferimento” (fls. 19-20, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 815.292/SE. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar imposta na sentença condenatória, qual seja, proibição de realizar publicações em rede sociais, nos termos do inc. VI do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    O juízo da Vara Única da comarca de Capela/SE, ao decretar a custódia cautelar, consignou o seguinte:



    “Cuida-se de Queixa-Crime ajuizada por CHRISTIANO ROGÉRIO RÊGO CAVALCANTE e SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE em desfavor de JOSÉ EDIRANI DOS SANTOS visando apurar o cometimento de crimes de calúnia (art. 138) e de difamação (art. 139), c/c art. 141, II e III c/c art. 70, tudo do Código Penal. 



    O querelado foi condenado pela prática de dois crimes de difamação e de quatro crimes de calúnia praticados em concurso formal, contra ambos os querelantes e um crime de perseguição praticado contra a querelante SILVANY YANINA MAMLAK aplicando-lhe pena fixada em 15 (quinze) anos e oito meses de reclusão, e 30 (trinta) dias multa. 



    Na sentença que resultou do devido processo legal, foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e imposta a cautelar do artigo 319, VI, do Código de Processo Penal consistente na proibição de publicar em redes sociais sob pena de prisão. 



    Os querelantes noticiaram o descumprimento da medida cautelar pois JOSÉ EDIRANI DOS SANTOS não somente deixou de se abster de publicar em suas redes sociais como também continua praticando atos semelhantes àqueles pelos quais fora condenado no presente feito, o que reforça seu ânimo de cometer crimes dessa natura reiteradamente demonstrando seu completo desrespeito e afronta à Justiça. 



    Nesse contexto, sendo ineficaz a medida cautelar aplicada, mostra-se cabível e adequada a prisão preventiva do réu, conforme previsão do art. 282, § 4º, do CPP. 



    Isso posto, forte no parecer ministerial de fls.303/306, com base no art. 282, § 4º, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ EDIRANI DOS SANTOS” (fl. 1, e-doc. 7).



    Tem-se que o Tribunal de Justiça de Sergipe, ao julgar o Habeas Corpus n. 20239692/SE, manteve a prisão preventiva. Para tanto assentou:



    “No que diz respeito à alegação de nulidade pela ausência da intimação pessoal do impetrante a respeito da medida cautelar de interdição do direito de utilizar redes sociais, verifica-se que tal imposição constou da sentença, da qual o advogado constituído em sua defesa foi devidamente intimado, tanto que apresentou recurso de apelação tempestivamente. 



    Neste sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no RHC 145.440/SC, decidiu sobre o tema, no sentido de ser suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo necessidade de intimação pessoal do réu que respondeu ao processo solto e assim se manteve no momento da sentença, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. 



    Ao contrário do que defende a impetrante, estando o impetrante solto quando da sentença, é dispensável a sua intimação pessoal para tomar ciência sobre os termos da condenação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a esse respeito. 



    No que respeita à tese de que o decreto de prisão se deu quando já esgotada a atividade jurisdicional do Magistrado, também não merece melhor sorte. A lei permite que as medidas cautelares sejam decretadas desde o início da investigação até antes do trânsito em julgado, e podem ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282 do CPP. 



    Estando a segregação preventiva embasada em motivação idônea e com base nos requisitos legais, não vislumbramos qualquer constrangimento ilegal, devendo ser mantida incólume a decisão de 1º grau. 



    Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada no habeas corpus impetrado” (fl. 3, e-doc. 3).



    9. Pelo demonstrado na espécie, “[o]s querelantes noticiaram o descumprimento da medida cautelar pois JOSÉ EDIRANI DOS SANTOS não somente deixou de se abster de publicar em suas redes sociais como também continua praticando atos semelhantes àqueles pelos quais fora condenado no presente feito, o que reforça seu ânimo de cometer crimes dessa natura reiteradamente demonstrando seu completo desrespeito e afronta à Justiça” 
(e-doc. 7). 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, nos termos do § 4º do art. 284 do Código de Processo Penal (e-doc. 7). A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva” (HC nº 213.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/5/22). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Condenação à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Aplicação de medida cautelar substitutiva à prisão “recolhimento domiciliar noturno”. Descumprimento da obrigação. Decretação da prisão preventiva do agravante. Ausência de ilegalidade. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Ademais, o Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, ante o descumprimento de medida cautelar alternativa à prisão. 3. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘a quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’ (HC nº 213.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/5/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 219.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, 16.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis. 2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.418-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 28.4.2022).



    10. Ademais, não procede a alegação de que o juízo da Vara Única da comarca de Capela/SE seria incompetente para a decretação da prisão cautelar em desfavor do paciente. Como afirmado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, “não há ilegalidade na análise pelo Juízo de primeiro grau do pedido de decretação da prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares após a prolação da sentença e antes de envio dos autos ao Tribunal para julgamento da apelação” 
(fl. 2, e-doc. 10).



    11. Anote-se não se comprovar ilegalidade na intimação da sentença condenatória na pessoa do advogado constituído no processo pelo paciente. Tendo respondido ao processo em liberdade, desnecessária a intimação pessoal do paciente. 



    As instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal com base no inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo possível se afirmar cerceamento de defesa, estando o entendimento em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 
9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade e autorizar a concessão de habeas corpus. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora